Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-97.2023.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000721-97.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 017.408.211-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA CIDADE – MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA GENITORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51, § 1º DA LC 04/90 – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABSUVIDADE A JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RITA DA SILVA TEIXEIRA em face da decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol d'Oeste /MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.º 1001428-81.2023.8.11.0011, visando a remoção da Agravante para a cidade de Cáceres/MT.

Houve o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (id. 172586156).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023